Tribunal: TJSP
Processo: 1001402-47.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO APELANTE CONFIGURADA. DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART. 85, § 11,

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO APELANTE CONFIGURADA. DESERÇÃO DECRETADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação não conhecida.